Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701435-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCILDA DE SOUSA EDUARDO RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. ART. 434 E 435, CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. MÉRITO. PENHORA. DINHEIRO. CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a juntada de documento em sede recursal, visto que não constitui fato novo, nem restou demonstrada a configuração de caso fortuito ou força maior, que justificasse a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não conhecidos. 2. Realizada penhora de valores depositados em conta bancária, é ônus do executado comprovar tempestivamente que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC.2.1. Não havendo comprovação da origem dos valores penhorados, não há que se falar em impenhorabilidade do valor constrito via SISBAJUD. 3. Documentos novos não conhecidos. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos não representa exceção à regra de impenhorabilidade, devendo ser reconhecida como impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta corrente, notadamente quando não se cogita abuso, má-fé ou fraude. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. O órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios, assentou: “Não havendo comprovação da origem dos valores penhorados, não há que se falar em impenhorabilidade do valor constrito via SISBAJUD” (vide item 2.1 da ementa acima). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “para fazer jus ao alcance da referida regra legal, imprescindível que não haja desvirtuamento da utilização da conta bancária, não se enquadrando, para fins de proteção legal de impenhorabilidade, contas cujos valores servem ao propósito de pagamento de despesas e/ou sujeitas a movimentações diárias e corriqueiras, não se destinando a reservas de valores” (AgInt no REsp n. 1.984.559/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022). A corroborar: REsp n. 2.117.864, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 07/03/2024. Assim, incide o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional. (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012